Tribunal: STF
Processo: AP 2161
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de FELIPE ROSA MARQUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a FELIPE ROSA MARQUES, CPF nº 414.319.118-01, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.217, ID: 078c088e):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Por meio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a FELIPE ROSA MARQUES (petições STF nºs 52485/2023, 56827/2023, 67909/2023, 77857/2023, 90146/2023, 92336/2023, 106337/2023 e 115.282/2023, 121.261/2023, 20.029/2024). 



    Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações:



    no dia: 19/05/2023 às 08h26min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 19/05/2023 às 10h07min;



    no dia: 18/06/2023 às 23h49min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, o qual permaneceu até dia 19/06/2023 às 00h07min;



    no dia: 26/06/2023 às 15h58min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até dia 26/06/2023 às 16h14min;



    no dia: 24/06/2023 às 23h28min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até dia 25/06/2023 às 00h00min;



    no dia: 01/07/2023, às 18h12min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 01/07/2023 às 19h28min;



    no dia: 08/07/2023 às 10h59min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    no dia: 09/07/2023 às 21h18min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO;



    no dia: 06/08/2023 às 20h22min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 06/08/2023 às 21h57min;



    no dia: 12/08/2023 às 19h38min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 12/08/2023 às 23h45min;



    no dia: 16/09/2023 às 12h31min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: PRISÃO DOMICILIAR (ÁREA DE INCLUSÃO), a qual permaneceu até: 16/09/2023 ás 12h41min;



    no dia: 06/09/2023 às 20h10min , o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DISPOSITIVO DESLIGADO, a qual permaneceu até: 06/09/2023 às 23h17min;



    no dia: 11/09/2023 às 19h00min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 11/09/2023 às 20h58min;



    no dia: 02/10/2023 às 19h05min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 03/10/2023 às 02h06min; 



    no dia: 08/10/2023 às 13h07min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO; 



    no dia: 07/10/2023, às 10h39min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 07/10/2023, às 11h34min; 



    no dia: 14/10/2023, às 14h53min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 14/10/2023, às 15h10min; 



    no dia: 10/10/2023, às 19h07min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 07/10/2023, às 21h50min; 



    no dia: 12/10/2023, das 20h32min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 13/10/2023 às 00h58min; 



    no dia: 20/10/2023 às 19h45min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 20/10/2023 às 22h42min; 



    no dia: 22/10/2023 às 17h26min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 22/10/2023 às 18h20min; 



    no dia: 24/10/2023 às 17h28min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: FIM DA BATERIA (DISPOSITIVO DESLIGADO); 



    no dia: 28/10/2023 às 08h50min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 28/10/2023 às 09h05min; 



    no dia: 28/10/2023 às 10h39min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO; 



    no dia: 29/10/2023, às 16h49min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DISPOSITIVO DESLIGADO, a qual permaneceu até: 29/10/2023 às 17h55min; 



    no dia: 13/10/2023 às 22h:16min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 14/10/2023 às 00h:34min; 



    no dia: 19/10/2023 às 19h05min , o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO (PRISÃO DOMICILIAR), a qual permaneceu até: 19/10/2023 às 20h40min; 



    no dia: 01/11/2023, às 19h05min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 01/11/2023 às 19h23min; 



    no dia: 02/11/2023 às 23h15min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 03/11/2023 às 01h06min; 



    no dia: 06/11/2023, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DEIXOU DE COMPARECER AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA COMARCA DE ORIGEM, AS SEGUNDAS-FEIRAS;



    no dia: 13/11/2023, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DEIXOU DE COMPARECER AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA COMARCA DE ORIGEM, AS SEGUNDAS-FEIRAS;



    no dia: 11/11/2023 às 10h36min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO; 



    no dia: 17/11/2023 às 18h05min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DISPOSITIVO DESLIGADO, a qual permaneceu até: 17/11/2023 às 20h50min; 



    no dia: 23/11/2023, às 19h05min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 23/11/2023 às 19h40min; 



    no dia: 25/11/2023, das 13h57min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, qual permaneceu até: 25/11/2023 às 14h48min; 



    no dia: 18/11/2023, das 08h23min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 18/11/2023 às 10h08min; 



    no dia: 18/11/2023 às 22h46min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 19/11/2023 às 07h52min; 



    no dia: 28/11/2023 às 19h:00min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 29/11/2023 às 01h:57min; 



    no dia: 29/10/2023, às 20h49min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 29/11/2023 às 21h01min; 



    no dia: 05/12/2023 às 19h:05min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 05/12/2023 às 19h14min; 



    no dia: 09/12/2023 às 20h:15min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 09/12/2023 Às 20h24min; 



    no dia: 13/12/2023 às 19h42min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 12/12/2023 às 19h:48min; 



    no dia: 18/12/2023 às 12h45min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 18/12/2023 às 12h59min; 



    no dia: 18/12/2023 às 17h12min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 18/12/2023 às 17h18min; 



    no dia: 20/12/2023 às 11h07min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até 20/12/2023, às 16h48min; 



    no dia: 19/12/2023 às 18h01min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: FIM DA BATERIA (DISPOSITIVO DESLIGADO), a qual permaneceu até 20/12/2023 às 02h:42min; 



    no dia: 25/12/2023 às 19h05min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 25/12/2023 às 23h13min; 



    no dia: 22/12/2023 às 19h05min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 23/12/2023 às 06h01min; 



    no dia: 05/01/2024 às 19h00min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qua permaneceu até 05/01/2024 às 20h51min; 



    no dia: 12/01/2024 às 10h:47min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO; 



    no dia: 08/01/2024 às 19h05min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 08/01/2024 às 19h50min; 



    no dia: 10/01/2024 às 19h14min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO; 



    no dia: 09/01/2024 às 19h00min às 20h48min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até 09/01/2024 às 20h48min; 



    no dia: 15/01/202, às 11h:29min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até 15/01/2024 às 17h:38min; 



    no dia: 14/01/2024 às 01h23min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 14/01/2024 às 09h19min; 



    no dia: 19/01/2024 às 11h41min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até às 15h:55min, 



    no dia: 26/01/2024 às 23h16min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 27/01/2024 às 06h01min; 



    no dia: 27/01/2024, às 00h05min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até às 08h20min; 



    no dia: 29/01/2024 às 10h01min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até às 17h56min; 



    no dia: 20/01/2024 às 20h10min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 20/01/2024 às 20h47min; 



    no dia: 23/01/2024 às 09h45min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até às 18h17min; 



    no dia: 22/01/2024 às 10h08min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO; 



    no dia: 01/02/2024 às 07h41min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO; 



    no dia: 03/02/2024 às 07h27min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 03/02/2024 às 07h34min; 



    no dia: 03/02/2024 às 12h15min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 03/02/2024 às 12h24min; 



    no dia: 03/02/2024 às 15h01min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO; 



    no dia: 01/02/2024 às 22h09min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 01/02/2024 às 22h17min; 



    no dia: 06/02/2024 às 10h17min, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até 06/02/2024 às 17h:03min;



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, em 11/3/2024, a defesa assim se manifestou(e.Docs. 31/40):



    “A Petição está instruídas com fotos e vídeos que mostram os deslocamento do Réu. Felipe tem deslocado fora do limite estipulado por conta do seu trabalho, o único que conseguiu para prover seu sustento diante da condição de tornozelado.



    Felipe está trabalhando na entrega de sal para gado nas fazendas pelo interior de São Paulo e Minas Gerais.



    (…)



    Neste serviço exerço a função de ajudante de descarga e por isso realizo várias viagens durante a semana em todo o Vale do Paraíba, algumas cidades do estado Rio de Janeiro e Minas Gerais, segue o histórico de algumas viagens já realizadas: 



    20/12/2023 – De Pindamonhangaba até Silveiras 



    04/01/2024 – De Pindamonhangaba até Engenho de Passos 



    09/01/2024 – De Pindamonhangaba até Queluz 



    12/01/2024 – De Pindamonhangaba até Engenho de Passos 



    15/01/2024 – De Pindamonhangaba até São José do Barreiro 



    22/01/2024 – De Pindamonhangaba até Igaratá 



    29/01/2024 – De Pindamonhangaba até Silveiras 



    31/01/2024 – De Pindamonhangaba até Engenho de Passos 



    05/02/2024 – De Pindamonhangaba até Bragança Paulista 



    09/02/2024 – De Pindamonhangaba até Silveiras 



    19/02/2024 – De Pindamonhangaba até Extrema 



    20/02/2024 – De Pindamonhangaba até Queluz 



    26/02/2024 – De Pindamonhangaba até São José do Barreiro 



    06/03/2024 – De Pindamonhangaba até Silveiras”



    É o relatório. DECIDO.



    O réu FELIPE ROSA MARQUES está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à área de inclusão, área de circulação, fim da bateria, dispositivo desligado e deixar de comparecer ao juízo da execução da comarca de orgiem as segundas-feiras, conforme acima descrito.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado, apresentou explicações apenas para 14 (quatorze) delas, somente anexando vídeos e fotos de algumas viagens, alegando que entrega sal para gado nas fazendas pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. (e.Docs 33 - 40). 



    A defesa apresentou argumentos genéricos no sentido de que “A Petição está instruídas com fotos e vídeos que mostram os deslocamento do Réu. Felipe tem deslocado fora do limite estipulado por conta do seu trabalho, o único que conseguiu para prover seu sustento diante da condição de tornozelado.” (e.Doc 31). 



    Verifico que há diversas violações não justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos apresentados pela defesa. 



    Observo, das justificativas apresentadas, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 13/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.217, ID: 078c088e):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de FELIPE ROSA MARQUES, CPF nº 414.319.118-01.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente